Tribunal: TJDFT
Processo: 0719585-77.2018.8.07.0007
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-09
Data de publicação: 2021-09-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS MONITÓRIOS. CONTRATO ASSINADO POR TERCEIRO. PREPOSTO. NÃO COMPROVAÇÃO. TEORIA DA APARÊNCIA. INAPLICABILIDADE.
1. Não comprovado que o signatário do contrato que embasou a ação monitória é preposto da devedora e não havendo prova de que a pessoa que assinou o contrato seja subordinada ou representante da devedora, os embargos monitórios devem ser acolhidos para rejeitar a ação monitória, sendo inaplicável a teoria da aparência.
2. Deu-se provimento ao apelo.